Tribunal: TJES
Processo: 5003916-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003916-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO SANT ANA ASTORI e outros

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– IMPENHORABILIDADE
DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA
–
POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA QUANTIAS ATÉ O MESMO LIMITE EXISTENTE
S
EM OUTROS TIPOS DE CONTA BANCÁRIAS E RESERVA FINANCEIRA, DESDE QUE COMPROVADA A FINALIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE RESERVA PARA FINS EMERGENCIAIS OU MANUTENÇÃO DE NECESSIDADES BÁSICAS –
STJ,
RESP Nº77144/RS – REQUISITO NÃO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE CONCRETA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A fim de impedir que eventuais constrições sobre o patrimônio possam violar a dignidade e impedir a manutenção de um padrão mínimo existencial daqueles que figuram como parte executada em processos judiciais, a legislação pátria cuidou de estabelecer limites e assegurar a impenhorabilidade de determinados bens e valores, como se pode observar dos arts.832 e 833 do Código de Processo Civil.

2. No julgamento do REsp 1.677.144-RS, a Corte Especial do c. STJ, revendo o posicionamento do Tribunal, posicionou-se pela necessidade de comprovação de que a quantia bloqueada em conta diversa da poupança destina-se a assegurar o mínimo existencial do indivíduo a fim de que seja possível o reconhecimento da impenhorabilidade. Tese afirmada:
“
A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento – respeitado o teto de quarenta salários mínimos –, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial”.

3. Embora mantida a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores constantes em contas diversas da caderneta de poupança, imprescindível se faz a comprovação de que tais valores constituem espécie de reserva para atendimento de necessidades básica ou emergenciais, sendo certo, ainda, que o ônus probatório de tais circunstâncias recai sobre a parte executada atingida pela constrição patrimonial.

4.
In casu
, verifica-se que os ora agravantes não cuidaram de apresentar qualquer comprovação, ainda que mínima, de que os valores bloqueados destinavam-se a determinada finalidade emergencial extraordinária ou a compor reserva para manutenção de necessidades básicas. Nesse sentido, tem-se que o simples fato de não terem sido encontradas outras quantias ou bens para penhora, por si só, não significa que os valores bloqueados se tratam de reserva de segurança.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003916-21.2024.8.08.0000

APELANTE:
BRUNO SANT’ANA ASTORE e VICTOR SANT’ANA ASTORE

APELADO:

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Adiro ao relatório.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco Triângulo S/A, posteriormente substituído por
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
ora agravada, em face de

BRUNO SANT’ANA ASTORE

e

VICTOR SANT’ANA ASTORE
,
ora agravantes.

Após a realização de penhora online por determinação do juízo de origem, foi realizado o bloqueio da quantia de R$41.399,58 (quarenta e um mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) na conta corrente de

BRUNO SANT’ANA ASTORE
e das quantias de R$1.070,63 (mil e setenta reais e sessenta e três centavos), R$241,20 (duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos) e R$264,36 (duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) nas contas correntes de
VICTOR SANT’ANA ASTORE.

Os executados, ora apelantes, requereram, então, a liberação dos citados valores ao juízo
a quo
, sob a justificativa de que as quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos seriam impenhoráveis independentemente de se encontrarem em conta poupança, conta corrente ou outros.

Em decisão de Id 40080744, o juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada e manteve a constrição efetivada.

Irresignados,

BRUNO SANT’ANA ASTORE
e
VICTOR SANT’ANA ASTORE
interpuseram este Agravo de Instrumento (Id 7831029) sustentando, em síntese, que:
I)
foram realizados bloqueios no valor de R$41.399,58 na conta corrente do primeiro agravante e nos valores de R$1.070,63, R$241,20 e R$264,36 nas contas correntes do segundo agravante, bem como foi determinada a expedição de alvará em favor da exequente;

II)

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é
“absolutamente impenhorável valor depositado em caderneta de poupança, papel-moeda ou conta-corrente até o limite de 40 salários mínimos
”, sendo desnecessário, portanto, qualquer comprovação de que se destinem a assegurar o mínimo existencial.

Inicialmente,
quanto ao
pedido de G
ratuidade de Justiça para processamento deste recurso
,
DEFIRO-O
,
uma vez que não há nos autos, até o momento, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Pois bem. A fim de impedir que eventuais constrições sobre o patrimônio possam violar a dignidade e impedir a manutenção de um padrão mínimo existencial daqueles que figuram como parte executada em processos judiciais, a legislação pátria cuidou de estabelecer limites e assegurar a impenhorabilidade de determinados bens e valores, como se pode observar dos arts.832 e 833 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 832 - Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.

Art. 833 - São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifo nosso)

Isso posto, importa salientar que em momento algum alegam os agravantes que os valores bloqueados seriam oriundos de seus salários ou aposentadorias, o que – se comprovado – poderia justificar sua impenhorabilidade, mas limitam-se a sustentar que, em que pese o fato do inciso X, do art.831, do CPC, mencionar tão somente como impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos – hoje R$56.480,00 – existentes em conta poupança, estariam abarcados também quantias inferiores a tal limite existentes em qualquer tipo de conta bancária ou de reserva financeira.

Apesar de referido entendimento de fato ter sido eventualmente adotado por alguns dos Tribunais Pátrios, e inclusive o c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que em recente julgamento (REsp 1.677.144-RS), a Corte Especial, revendo o posicionamento do Tribunal, posicionou-se pela necessidade de comprovação de que a quantia bloqueada em conta diversa da poupança destina-se a assegurar o mínimo existencial do indivíduo a fim de que seja possível o reconhecimento da impenhorabilidade, como se pode observar da elucidativa ementa do mencionado julgado:

PROCESSUAL CIVIL.
BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015.

2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl. 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA

3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 – atual art. 833, X, do CPC/2015 – era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017.

4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas.

5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.

6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5º DA LINDB

7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC.

8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária.

9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par.

10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa.

11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 – art. 649, X – como o atual – art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.

12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras.

13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança.

14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno.

15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5º da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em “cadernetas de poupança”, instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado.

16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa – incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico –, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5º da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.

18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente.

19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra.

20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à “lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional."

21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.

22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) – o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade),
é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.

SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA

23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento – respeitado o teto de quarenta salários mínimos –, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

HIPÓTESE DOS AUTOS

24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.

25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora.

26. Recurso Especial provido. (STJ. Recurso Especial nº1677144/RS. 2017/0136287-5.
Órgão Julgador: Corte Especial.
Relator: Ministro Herman Benjamin.
Data de Julgamento: 21/02/24. Data de Publicação: 23/05/24
). (grifo nosso)

Como se depreende, embora mantida a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores constantes em contas diversas da caderneta de poupança, imprescindível se faz a comprovação de que tais valores constituem espécie de reserva para atendimento de necessidades básicas ou emergenciais, sendo certo, ainda, que o ônus probatório de tais circunstâncias recai sobre a parte executada atingida pela constrição patrimonial.

In casu
, verifica-se que os ora agravantes não cuidaram de apresentar qualquer comprovação, ainda que mínima, de que os valores bloqueados destinavam-se a determinada finalidade emergencial extraordinária ou a compor reserva para manutenção de necessidades básicas. Nesse sentido, e diversamente do que tentam fazer crer os recorrentes, tem-se que o simples fato de não terem sido encontradas outras quantias ou bens para penhora, por si só, não significa que os valores bloqueados se tratam de reserva de segurança.

Não havendo, pois, qualquer demonstração, mesmo que mínima, acerca da destinação específica dos valores penhorados, não há que se falar na sua impenhorabilidade, nos termos do entendimento fixado pelo c. STJ no julgamento do supracitado Recurso Especial nº77144/RS.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.